Tribunal: TJDFT
Processo: 0737831-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. APLICAÇÃO DO CDC. VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, § 1o, DO CDC. AUSÊNCIA DE CONSERTO DEFINITIVO. DIREITO POTESTATIVO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. USO DO BEM POR PERÍODO SIGNIFICATIVO DE TEMPO. DEPRECIAÇÃO NATURAL. PARÂMETRO. TABELA FIPE. DATA DA RESTITUIÇÃO DO BEM. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição nem obscuridade no julgado, pois os vícios em questão devem estar contidos na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que os vícios mencionados estão atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador (contradição) e à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação (obscuridade), o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
2.1. A questão posta em juízo se trata de mera interpretação. Isso porque, considerando que o acórdão recorrido deu parcial provimento às apelações para reduzir o valor da restituição para a quantia constante da Tabela FIPE referente ao dia da restituição do veículo para a concessionária, é lógico concluir que o cumprimento da obrigação imposta às rés dependerá de conduta a ser praticada pelo autor. Assim, devidamente observada a data de restituição do bem pelo consumidor, livre de quaisquer ônus e observadas as demais condições que lhe foram impostas, a fabricante e concessionária poderão verificar o valor do veículo na Tabela FIPE e, por consectário, realizar o pagamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.